Tribunal: TJES
Processo: 0001248-78.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Gratificação Natalina/13º salário; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0001248-78.2021.8.08.0062

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE PIUMA

APELADO: GENOVEVA VIEIRA FERES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL DE PIÚMA. MAGISTÉRIO.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. REMESSA E RECURSO CONHECIDO
S
E ESTE DESPROVIDO.

I - O
artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe,
inexistindo revogação ou incorporação pelas legislações posteriores.

II -
Remessa
e recurso
conhecid
os e este desprovido. Sentença confirmada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa e do apelo, negando-lhe ao último provimento para confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0001248-78.2021.8.08.0062

APEL
ANTE
:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

APELADO
: GENOVEVA VIEIRA FERES

R
EMETENTE: 1ª VARA DE PIÚMA

JU
ÍZA
DE DIREITO:
DR
A
.
SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, tratam-se os autos de
ação movida por
GENOVEVA VIEIRA FERES
em face do Município de Piúma a qual restou julgada procedente a fim de

“
A) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora a gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, pelo período que esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período após a data de aposentadoria da autora (setembro/20 19). B) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do 13° (décimo terceiro) salário, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período após a data de aposentadoria da autora (setembro/2019). C) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional das férias e adicional de 1/3 de férias, acrescido da gratificação prevista na Lei Municipal nº 1.345/2007, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período após a data de aposentadoria da autora (setembro/2019). D) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a diferença do adicional de férias, retroativo, observando 45 (quarenta e cinco) dias do salário normal do servidor, do período em que autora esteve no exercício de regência de classe, observado o quinquênio prescricional anterior à propositura da ação, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença, excluindo o período após a data de aposentadoria da autora (setembro/2019). E) CONDENAR o Município de Piúma a pagar a autora as férias referente ao período aquisitivo de 2017, com acréscimo de extensão de carga horária.

F) DECLARAR a PRESCRIÇÃO dos créditos resultantes da relação de trabalho relacionado s ao período anterior à 08.11.2016, na forma do art. 133, inciso I, da Lei nº 1.840/2011, excluindo o período após a data de aposentadoria da autora (setembro/2019). ”

Determinou a correção monetária pelo índice IPCA-E, desde a data que era devido o seu pagamento, na forma do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, e com a incidência de juros de mora a contar da citação pelo índice oficial da caderneta de poupança, observado o índice previsto no artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/1997, com redação dada pela Lei n.º 11.960/2009, no tema 905 do STJ e 810 do STF.

Condenou o Município requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes a serem fixados após liquidação do julgamento.

Irresignado com o referido pronunciamento, o Município de Piúma apresentou apelação e impugnando a assistência judiciária gratuita. No mérito, em suma, aduziu que inexistiu redução da remuneração uma vez que a partir da revogação da Lei Municipal n. 1.3
4
5/2007, no ano de 2012 a gratificação por regência de classe foi incorporado ao vencimento dos servidores do magistério.

Contrarrazões no id. 10466220 vindicou pelo desprovimento do recurso.

Eminentes Desembargadores, de pronto, cumpre refutar a impugnação ao beneficio da assistência judiciária gratuita em favor da servidora municipal.

Isto porque,
o artigo 99, §3º da Código de Processo Civil estabelece que a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita dar-se-á às pessoas que não possuam condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou de sua família.

Cumpre ressaltar que, conforme a jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a interpretação da já revogada Lei
n. 1.060/50,
bem como pela dicção do artigo 99, §2º do novo CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é
iuris tantum
,

a qual pode
ser
ilidida

diante de prova em contrário
.

Compulsando os autos
não observei qualquer prova capaz de refutar a presunção mencionada, não constituindo sua aposentadoria como
servidora
municipal desiderato suficiente, por si só, para lhe tolher o referido benefício.

Com isso, rejeito a impugnação.

Relativamente ao mérito propriamente dito,
o artigo 1º da Lei Municipal n. 1.345/2007 dispõe sobre a gratificação
de 20% do vencimento base
ao docente que exerce regência de classe, como é o caso da autora,
assim estipulando:

Art. 1º O servidor do magistério, no exercício de atividades na educação infantil e no ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% (vinte por cento) incidente sobre o seu vencimento-base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe.

Analisando o teor das Leis Municipais ns. 1.865/2012 e 1.969/2013, Estatutos e Planos de Carreira do Magistério Municipal, não foi possível concluir da maneira que o Município recorrente sustenta, uma vez que inexistiu incorporação tampouco revogação quanto a norma anterior que instituiu a gratificação ao magistério municipal.

Digo isto, sopesando que as legislações mais recentes não revogaram expressamente o artigo supratranscrito (vale mencionar, a lei n. 1.345/2007), não é incompatível, nem mesmo regulamentou inteiramente a matéria quanto a gratificação de regência de classe, nesse trilhar, inaplicável é o §1º do artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, Decreto Lei n. 4.657/1942.

Não foi outra a cognição deste Tribunal ao examinar os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PIÚMA. LEI MUNICIPAL N° 1.345/2007. VIGÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE DEVIDA. ACRÉSCIMO DAS VANTAGENS PECUNIÁRIAS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Quanto à gratificação de regência de classe, a matéria é regida pela Lei nº 1.345/07, que prevê que o servidor do magistério, em atividade na educação infantil e ensino fundamental, perceberá gratificação de 20% sobre o vencimento base, a título de incentivo à docência, enquanto no exercício de regência de classe. Afastada a alegação de revogação da norma pelas Leis Municipais nº 1.865/2012 e n° 1.969/2013, porquanto não houve reprodução, regulamentação ou revogação expressa do texto da Lei anterior, não se amoldando o caso ao art. 2°, §1°, da LINDB. Precedentes deste E. TJES. 3. Por consequência, considerando que o art. 49 da Lei 1.969/2013 impõe o reconhecimento das vantagens pecuniárias para fins de cálculo da remuneração do servidor estatutário, não há como afastar os reflexos da
gratificação de regência de classe e da extensão de jornada sobre o décimo terceiro salário, adicional de férias e 1/3 de férias da apelada. 4. Não havendo sucumbência recíproca, afasta-se a pretensão de arbitramento de honorários proporcionais. 5. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (0001195-97.2021.8.08.0062. RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. 10/09/2024. 1ª Camara Cível do TJES)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE PIÚMA. Gratificação de regência de classe (lei municipal nº 1.345/2007). ausência de revogação expressa ou tácita pelas leis municipais nº 1.865/2012 e nº 1.969/2013. incorporação da gratificação ao novo padrão remuneratório dos servidores do magistério não comprovada por meio de lei. Princípio da legalidade. DIREITO RECONHECIDO PARA A PROFESSORA QUE ATUA DIRETAMENTE NA SALA DE AULA COM REFLEXOS NAS FÉRIAS REMUNERADAS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. Período de 45 (quarenta e cinco) dias de gozo de férias que deve nortear o pagamento do terço de férias. EXTENSÃO DA JORNADA DE TRABALHO. NATUREZA VENCIMENTAL. DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS REMUNERADAS E DO TERÇO DE FÉRIAS. EVENTUAL QUITAÇÃO DESTAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS QUE DEVE SER COMPROVADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FASE DE CONHECIMENTO QUE ESTÁ APENAS RECONHECENDO O DIREITO DA AUTORA. SUCUMBÊNCIA DE PARTE ÍNFIMA DO PEDIDO PELA AUTORA. MUNICÍPIO REQUERIDO QUE DEVE RESPONDER POR TODO O ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DESPROVIDO E FORMULADO ADESIVAMENTE PELA AUTORA PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. (PROCESSO Nº 0000031- 63.2022.8.08.0062. RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. 05/09/2024. 4ª Câmara Cível do TJES)

P
elo exposto,
conheço da remessa necessária, bem como do recurso para a este negar-lhe provimento
,
de modo a
confirmar
a sentença vergastada
.

Destaco que quando da liquidação do julgado e fixação do percentual de honorários sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, eles devem sopesar atuação do causídico até esta instância.

É
como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.